Tribunal: TJDFT
Processo: 0729989-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. HOMICÍDIO. QUALIFICADOS. TENTADOS. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. RESTRIÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. 1/2 (METADE). ADEQUADA.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Para que haja avaliação negativa das consequências do crime de feminicídio tentado, estas devem ir além daquelas inerentes ao próprio tipo penal. No caso, vítima sofreu fratura em decorrência da conduta do réu tendo que se submeter a cirurgia com a colocação de pinos no joelho, ficando internada por quinze dias e afastada da atividade laboral por cerca de três meses, o que justifica o recrudescimento da pena-base.
III – O fato de o apelante ter ido em direção à vítima que estava caída ao chão, a agredido logo após tê-la atropelado, assim como ter corrido atrás dela, juntamente com seu primo, após ela conseguir se desvencilhar das agressões, configura maior censurabilidade da conduta, porquanto demonstra a maior intensidade do dolo.
IV – É firme a orientação da jurisprudência no sentido de ser possível, em caso de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto as remanescentes poderão agravar a reprimenda, caso prevista como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.
V – No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Demonstrado nos autos que o réu atropelou as vítimas com seu veículo, tendo uma delas sido submetida a cirurgia em razão das lesões, não tendo atingido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, a redução da pena na fração de 1/2 (metade) se mostra razoável.
VI – Recurso conhecido e desprovido.